Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600107-41.2024.6.16.0182
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600107-41.2024.6.16.0182

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600107-
41.2024.6.16.0182 que confirmou o provimento da medida liminar e julgou procedentes os pedidos
da representante por infringência do art. 73, inc. VI, da Lei das Eleições (Lei n° 9.504/97) pelo
representado Alvaro Bueno de Lara, ao qual aplicou multa do art. 73, § 4°, da Lei n° 9.504/97, no
valor de R$ 5.320,50, cuja guia de pagamento deve ser expedida pelo Cartório e anexada aos autos
para recolhimento, no prazo de 30 dias, contado do trânsito em julgado desta sentença, sob pena
de inscrição em livro de Dívida Ativa em não o fazendo. (Representação Eleitoral com Pedido
Liminar ajuizada por Comissão Provisória Municipal de Campo Magro do Partido Social
Democrático (PSD/Campo Magro), com fulcro na legislação de regência, especialmente no art. 73,
inciso VI, alínea b, da Lei nº 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 15 e seguintes da
Resolução-TSE nº 23.735/2024 c/c art. 22 da Lei Complementar 64/1990 (Lei Das Inelegibilidades -
LI), em face de Álvaro Bueno de Lara, alegando que no dia 25/07/2024, o Representante foi
comunicado de que o Representado está fazendo uso de veiculação de propaganda institucional,
por meio do perfil oficial da Câmara de Campo Magro-PR na rede social Facebook. Alegou que o
representado veicula propaganda institucional, na rede social Facebook da Câmara Municipal do
Município de Campo Magro/PR. Juntou endereços eletrônicos e fotos onde se lê: "Próxima Quinta
Feira teremos reunião da CPI do INSS" e "Reunião da CPI do IPTU 2024. Reunião de hoje 02/07
adiada e reagendada para 04/07/2024".) RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALVARO BUENO DE LARA (RECORRENTE)
JOSE ARI NUNES (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - DIRETORIO
MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - PR (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44096809
02/10/2024
15:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.691

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600107-41.2024.6.16.0182 –
Campo Magro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ALVARO BUENO DE LARA
ADVOGADO: JOSE ARI NUNES - OAB/PR36706-A
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - DIRETORIO MUNICIPAL DE CAMPO
MAGRO - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PERÍODO VEDADO. CONFIGURAÇÃO DE
CONDUTA ILÍCITA. IMPOSIÇÃO DE
MULTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto por presidente de
Câmara Municipal contra a condenação por
conduta vedada, consistente na realização
de publicidade institucional em período
proibido, conforme o art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97. A publicidade foi veiculada em
perfil oficial da Câmara Municipal de Campo
Magro na rede social Facebook, referente à
divulgação de reuniões de Comissões
Parlamentares de Inquérito (CPIs). A
sentença aplicou multa no valor de R$
5.320,50.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a veiculação de postagens
Num. 44096809 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215070734700000043048326
Número do documento: 24100215070734700000043048326
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:33:09

informativas sobre reuniões de CPI em
período vedado configura conduta ilícita; e
(ii) analisar a possibilidade de redução da
multa aplicada, alegando ausência de má-fé
ou potencial lesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização de publicidade institucional
nos três meses anteriores ao pleito eleitoral
é vedada, nos termos do art. 73, VI, b, da
Lei nº 9.504/97, excetuando-se apenas
casos de grave e urgente necessidade
pública ou de concorrência de produtos no
mercado, o que não se aplica no presente
caso.

4. A infração é de natureza objetiva, sendo
irrelevante a intenção do agente público ou
o conteúdo informativo das postagens,
conforme entendimento consolidado pelo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

5. A jurisprudência do TSE confirma que a
retirada do conteúdo após decisão judicial
não afasta a configuração do ilícito, sendo
suficiente a permanência da publicidade
institucional no período vedado para a
imposição de multa.

6. A multa foi fixada no patamar mínimo
legal previsto no art. 73, § 4º, da Lei nº
9.504/97, razão pela qual é incabível
qualquer redução, especialmente diante da
gravidade da conduta e sua repercussão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A veiculação de publicidade institucional
em período vedado pela Lei nº 9.504/97,
ainda que de caráter informativo ou
educativo, configura conduta ilícita, sendo
irrelevante a intenção do agente.

2. A retirada do conteúdo após decisão
liminar não afasta a configuração do ilícito.

3. A multa pela prática de conduta vedada,
Num. 44096809 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215070734700000043048326
Número do documento: 24100215070734700000043048326
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:33:09

quando aplicada no valor mínimo legal, não
pode ser reduzida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 37, § 1º; Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, b, §
4º.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
AgR–REspe nº 500–33, rel. Min. João
Otávio de Noronha, DJE 23.9.2014; TSE,
AgR–AI nº 292–93, rel. Min. Og Fernandes,
DJE 8.6.2020; TSE, RO nº 060315439, rel.
Min. Raul Araujo Filho, DJE 31.5.2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Partido Social
Democrático de Campo Magro em face de Álvaro Bueno de Lara, presidente da Câmara
Municipal de Campo Magro, sob a alegação de veiculação de propaganda institucional
vedada (id. 43973234).

Por sentença (id. 43973263), o juízo a quo julgou procedente a representação, com
aplicação da pena de multa prevista no art. 73, § 4º, da Lei n. 9.504/97, fixada no valor de R$
5.320,50.

Inconformado, o representante recorreu (id. 43973269), aduzindo, em
síntese: a) a ausência de qualquer irregularidade nas publicações, argumentando que não
é candidato à reeleição e que as postagens tratavam de convocações públicas de
interesse institucional, sem conotação eleitoral; b) que as sessões da CPI divulgadas nas
redes sociais visavam à transparência e publicidade dos atos da Câmara, em
cumprimento ao princípio constitucional da publicidade, e não tinham a intenção de
favorecer qualquer candidato; c) que a remoção das postagens foi realizada
imediatamente após a decisão liminar e, subsidiariamente, solicita a redução da multa
imposta, considerando a ausência de má-fé ou potencial lesivo ao processo eleitoral.

Contrarrazões (id. 43973275), pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
Num. 44096809 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215070734700000043048326
Número do documento: 24100215070734700000043048326
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:33:09

conhecimento e não provimento (id. 43993015).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que, conquanto não certificado nos autos, a
intimação da sentença foi publicada no DJE no dia 29/08/2024 (id. 43973271) e as razões
foram protocoladas na mesma data (id. 43973269).

O recorrido foi intimado para apresentação de contrarrazões mediante
publicação no Mural Eletrônico em 03/09/2024 (id. 43973276) e as apresentou em
05/09/2024 (id, 43973275), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Como relatado, insurge-se o Recorrente, presidente da Câmara Municipal de
Campo Magro, contra a sua condenação pela conduta vedada descrita no art. 73, VI, b,
da Lei 9.504/97, que possui o seguinte teor:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:
(...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
(...)

O fato concreto atribuído ao recorrente é a realização de publicidade
institucional em período vedado por meio do perfil oficial da Câmara Municipal de Campo
Magro na rede social Facebook, consistente na divulgação de "realização de reuniões de
Comissão Parlamentar de Inquérito do IPTU e do INSS, na sala de sessões da Câmara
Municipal de Campo Magro onde os vereadores participam ativamente caracterizando a
publicidade institucional dos atos e serviços do Poder Legislativo".

Num. 44096809 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215070734700000043048326
Número do documento: 24100215070734700000043048326
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:33:09

Não há controvérsia quanto à ocorrência desse fato que, aliás, foi
devidamente comprovado pelas capturas de tela realizadas no dia 10/07/2024, contidas
no documento de preservação de prova anexado à inicial, não impugnado pelo
Recorrente (id. 43973236).

Ao decidir a questão, o juízo de primeiro grau consignou o seguinte em sua
sentença (id. 43973263:

"(...)
A publicidade tem natureza institucional quando se vincula a difusão e
divulgação de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
Num. 44096809 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215070734700000043048326
Número do documento: 24100215070734700000043048326
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:33:09

públicos e deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social do
Poder ou entidade que a propaga (art. 37, § 1°, da CF/88). Assim, conforme o
art. 73, inc. VI, da Lei das Eleições, no período de 03 meses que antecedem
o pleito só é permitida a propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado e em caso de grave e urgente necessidade pública,
assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.
No caso, as CPI's não se enquadram como propaganda de produtos e
serviços que tem concorrência no mercado, tão pouco foram submetidas à
Justiça Eleitoral para deliberar sobre a sua gravidade de urgente necessidade
pública.
A Câmara Municipal diz não se tratar de “propagandas institucionais, pois a
propaganda institucional é a que visa a promover atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos e entidades públicos, enquanto que as
publicações tinham o cunho de informação quanto aos dias e horários das
transmissões das reuniões das CPI.s”.
Analisando os autos, não há essa suposta diferença entre propaganda
institucional e informação quanto a horários de transmissão das reuniões das
CPI's. O art. 37, § 1°, da CF/88, estabelece que:
"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, PUBLICIDADE e
eficiência e, também, ao seguinte: (...)
§ 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos deverá ter caráter educativo, INFORMATIVO ou de
orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens
que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos."
Portanto, a definição de propaganda institucional engloba a informação dos
horários das CPIs. Pouco importa se o atual Prefeito ou Presidente da
Câmara vão participar das eleições. O ato não se volta a essas pessoas em
específico, mas aos grupos a eles ligados e que participam do pleito
concorrendo aos cargos.
Quanto à comparação realizada em relação as transmissões dos Tribunais e
dos trabalhos da Câmara de Vereadores, não vislumbra-se paralelos.
A Administração Pública se rege por uma miríade de princípios, que inclui não
só a publicidade, mas a impessoalidade. Um ato pode parecer formalmente
legal, mas estar em desvio de finalidade, quando praticado em desvio moral
ou da impessoalidade que deveria ter. Assim, manter dentro do prazo defeso
propaganda institucional, ainda que anterior aos 03 meses do pleito, usando
de símbolos da atual Administração nas chamadas das reuniões da CPI é
muito diferente de transmissões de julgamentos de Tribunais, em que as
partes são tratadas de forma imparcial, sem chamadas ruidosas ou
espetaculosas. De acordo com Cícero: "Quem quiser governar deve analisar
estas duas regras de Platão: uma, ter em vista apenas o bem público, sem se
preocupar com a sua situação pessoal; outra, estender suas preocupações
do mesmo modo a todo Estado, não negligenciando uma parte para atender
outra. Porque quem governa a República é tutor que deve zelar pelo bem de
seu pupilo e não o seu: aquele que protege só uma parte dos cidadãos, sem
se preocupar com os outros, induz no Estado o mais maléfico dos flagelos, a
desavença e a revolta”.
Num. 44096809 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215070734700000043048326
Número do documento: 24100215070734700000043048326
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:33:09

Diante do exposto, confirmo o provimento da medida liminar e JULGO
PROCEDENTES os pedidos da representante por infringência do art. 73, inc.
VI, da Lei das Eleições (Lei n° 9.504/97) pelo representado ALVARO BUENO
DE LARA, ao qual aplico multa do art. 73, § 4°, da Lei n° 9.504/97, no valor
de R$ 5.320,50, cuja guia de pagamento deve ser expedida pelo Cartório e
anexada aos autos para recolhimento, no prazo de 30 dias, contado do
trânsito em julgado desta sentença, sob pena de inscrição em livro de Dívida
Ativa em não o fazendo.
(...)

Em seu recurso contra tal decisão, o recorrente Álvaro Bueno de Lara alega
que não houve qualquer irregularidade nas publicações, argumentando que não é
candidato à reeleição e que as postagens tratavam de convocações públicas de interesse
institucional, sem conotação eleitoral.

Aduz que as sessões da CPI divulgadas nas redes sociais visavam à
transparência e publicidade dos atos da Câmara, em cumprimento ao princípio
constitucional da publicidade, e não tinham a intenção de favorecer qualquer candidato

Por fim, informa que a remoção das postagens foi realizada imediatamente
após a decisão liminar e, subsidiariamente, solicita a redução da multa imposta,
considerando a ausência de má-fé ou potencial lesivo ao processo eleitoral.

O recorrido, por sua vez, sustenta que a conduta ilícita é objetiva e não
depende da intenção ou do impacto eleitoral, sendo a publicidade das reuniões da CPI
uma infração clara, que utilizou recursos públicos e teve caráter promocional. Além disso,
alega que a multa foi aplicada no valor mínimo, afastando a possibilidade de redução.

O recurso não vinga.

Inicialmente, mister pontuar que as condutas vedadas são tidas como
espécies do gênero "abuso de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente
previstos na legislação. Daí decorre que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a
aplicação de sanções é impositiva.

Segundo abalizada doutrina, "uma característica marcante dessas hipóteses
legais que fixam condutas vedadas é que os tipos legais ali previstos dão pouca margem
de interpretação ao operador do direito", concluindo:

Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência
do legislador, que previu uma série de condutas que tem enorme poder de
desequilibrar o pleito eleitoral. Enfim, o desequilíbrio eleitoral resultante da
realização destas condutas é in re ipsa, por expressa disposição do
legislador.
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e
prescinde de qualquer elemento volitivo. Existe a presunção de que a
desigualdade foi afetada pela utilização inadequada da máquina
administrativa.
[JORGE, Flávio Cheim e outros. Curso de direito eleitoral - Salvador:
JusPodivm, 2016, p. 322, não destacado no original]
Num. 44096809 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215070734700000043048326
Número do documento: 24100215070734700000043048326
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:33:09

Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado
o ato que se amolda à hipótese legal, não importam as intenções do gestor público;
configurado estará o ilícito eleitoral e a imposição de sanções é mera consequência.

No caso dos autos, tendo sido comprovada a manutenção de publicidade
institucional em perfil oficial da Câmara Municipal de Campo Magro dentro do período
vedado, o ilícito está configurado, ainda que se alegue que o conteúdo das publicações
era meramente informativo.

Nesse sentido, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a
publicidade institucional é caracterizada pela veiculação de mensagens que promovem
atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos e entidades da
administração direta e indireta.

Conforme precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, "a lei eleitoral proíbe a
veiculação, no período de três meses que antecedem o pleito, de toda e qualquer
publicidade institucional, excetuando–se apenas a propaganda de produtos e serviços
que tenham concorrência no mercado e os casos de grave e urgente necessidade pública
reconhecida pela Justiça Eleitoral" (AgR–REspe 500–33, rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJE de 23.9.2014), e de que "é vedado veicular publicidade institucional nos 3
meses que antecedem o pleito, independentemente de o conteúdo ter caráter informativo,
educativo ou de orientação social", bem como que "a divulgação do nome e da imagem
do beneficiário na propaganda institucional não é requisito indispensável para a
configuração da conduta vedada pelo art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997" (AgR–AI
292–93, rel. Min. Og Fernandes, DJE de 8.6.2020).

Torna-se irrelevante, portanto, o argumento do recorrente no sentido de que
as postagens tinham caráter informativo. As únicas exceções descritas pela legislação
são a propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e os
casos de grave e urgente necessidade pública, reconhecida previamente pela Justiça
Eleitoral, às quais não se inserem as publicações constantes da página inquinada no caso
concreto.

Por outro lado, também é desarrazoado o argumento do recorrente no sentido
de que a retirada do conteúdo do ar logo após a decisão liminar na representação
afastaria a configuração do ilícito.

Com efeito, a jurisprudência reiterada do Tribunal Superior Eleitoral é no
sentido de que é possível responsabilizar os agentes pela prática da conduta descrita no
art. 73, VI, b, da Lei das Eleições, e aplicar a multa estabelecida no art. 73, § 4º, desse
mesmo diploma legal, mesmo que tenha sido determinada pelo gestor a retirada do
material antes do início do período vedado. Com mais razão ainda, deve ser
responsabilizado quando o gestor só o faz após decisão da Justiça Eleitoral em
representação pela prática de conduta vedada.

Desnecessária também é a prova de que o conteúdo das postagens tenha
conteúdo eleitoral ou de alguma forma seja relacionado ao pleito.

No sentido:

Num. 44096809 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215070734700000043048326
Número do documento: 24100215070734700000043048326
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:33:09

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. AIJE. IMPROCEDÊNCIA NA
INSTÂNCIA DE ORIGEM. GOVERNADOR E CANDIDATO À REELEIÇÃO,
CANDIDATO A VICE NA CHAPA E SECRETÁRIOS DE ESTADO DE
GOVERNO. PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA (ART. 73, VI, B) E ABUSO
DE AUTORIDADE (ART. 74), C/C INFRAÇÃO DO ART. 73, II, DA LEI DAS
ELEIÇÕES. CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL VEICULADA DURANTE PARTE DO PERÍODO VEDADO.
AUSÊNCIA DE GRAVIDADE PARA AFETAR A ISONOMIA ENTRE OS
CANDIDATOS. ABUSO DE AUTORIDADE. AUSÊNCIA DE QUEBRA DO
PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA INDIVIDUAL NO
VALOR MÍNIMO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO.
[...] Da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997
(veiculação de publicidade institucional em período vedado)
3. Não obstante tenham sido tomadas providências como a determinação
para que toda a publicidade institucional fosse retirada dos portais eletrônicos
dos órgãos vinculados ao governo, e a "varredura" realizada para certificar-se
de que o foram e tenha sido apresentado, ainda que em relação a uma das
secretarias, laudo certificando a falha técnica na desativação de alguns links,
é incontroversa a manutenção de matérias vedadas nos portais de notícias da
Seinfra e Sejusp, conforme, inclusive, foi admitido pelos próprios
investigados. Também há de se considerar que os links que permaneceram
ativados embora não haja nos autos notícias de que tenham sido divulgados
ao público em geral estavam de alguma forma expostos, tanto que a
coligação adversária teve conhecimento deles e propôs a presente ação.
4. Em situações semelhantes, este Tribunal Superior concluiu ser cabível
responsabilizar os agentes pela prática da conduta prevista no art. 73, VI, b,
da Lei das Eleições com a consequente aplicação da multa disposta no art.
73, § 4º, desse diploma legal -, ainda que, anteriormente ao período vedado,
tenha sido ordenada a retirada do material proibido. O TSE também entendeu
ser desnecessária a prova de que a publicidade institucional tenha sido
veiculada com intuito eleitoreiro ou que tivesse potencial para desequilibrar a
disputa, uma vez que isso ocorre de modo objetivo. Precedentes.
5. É de rigor a aplicação de multa individual aos responsáveis pela
manutenção da publicidade institucional nas páginas eletrônicas e aos
candidatos beneficiados (art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/1997), no valor mínimo
previsto na legislação (princípio da proporcionalidade e da razoabilidade),
considerando-se as circunstâncias do caso, como as providências tomadas
antes do período vedado para indisponibilizar a publicidade institucional e o
fato de que o acesso a elas ocorreu apenas por meio de alguns links - que,
registre-se, não há notícia de que foram divulgados ao eleitorado. [...]
12. Parcial provimento ao recurso ordinário, apenas para reconhecer a prática
da conduta descrita no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997 e aplicar ao
candidatos beneficiados e aos então titulares das Secretarias de Estado de
Governo, cujos portais eletrônicos permaneceram com links de publicidade
institucional ativados, multa individual no patamar mínimo previsto no art. 73,
§ 4º, da Lei nº 9.504/1997 (cinco mil Ufirs).
[TSE. Recurso Ordinário Eleitoral nº 060315439, Min. Raul Araujo Filho, DJE
31/05/2024]
Num. 44096809 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215070734700000043048326
Número do documento: 24100215070734700000043048326
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:33:09

ELEIÇÕES SUPLEMENTARES - RECURSO ELEITORAL -
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI
9.504/97. PUBLICAÇÕES EM SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO.
APLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO À PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PLEITOS SUPLEMENTARES. MARCO TEMPORAL. EDIÇÃO DA
RESOLUÇÃO QUE DESIGNA A DATA DA ELEIÇÃO. MANUTENÇÃO DE
PUBLICIDADE ANTERIORMENTE AUTORIZADA. CONTEÚDO
INFORMATIVO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ADEQUAÇÃO DA ROTINA
ADMINISTRATIVA ÀS RESTRIÇÕES DA LEI ELEITORAL. IRRELEVÂNCIA.
CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO CHEFE
DO PODER EXECUTIVO. BENEFÍCIO DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO ILÍCITO.
AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA REPERCUSSÃO DAS POSTAGENS
E DA CAPACIDADE ECONÔMICA DOS RECORRIDOS. MULTA FIXADA NO
MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É vedada a veiculação e manutenção de publicidade institucional nos três
meses que antecedem o pleito, nos termos do artigo 73, inciso VI, alínea b,
da Lei nº9.504/97.
2. A restrição à publicidade institucional aplica-se aos pleitos suplementares,
tendo como marco inicial de sua incidência a data da edição da Resolução
que designa a data do pleito. 3. A manutenção de publicidade institucional
durante o período vedado é suficiente para que se aplique a multa prevista no
art.73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante que a peça publicitária
tenha sido autorizada e afixada em momento anterior ou que tenha caráter
informativo.
4. A adoção de medidas visando a adequação da rotina administrativa do
município às restrições advindas da lei eleitoral não é suficiente para, por si
só, afastar aresponsabilidade do gestor do órgão que veiculou a propaganda.
(...)
8. À mingua de elementos que demonstrem a repercussão das postagens e a
capacidade econômica dos recorridos, a fixação da multa deve se dar no
mínimo legal.
9. Recurso conhecido e provido.
[TSE. REPRESENTACAO nº 060001381, Des. Carlos Mauricio Ferreira, DJE
21/07/2022, não destacado no original].

Outrossim, alegações como o tempo de manutenção da página dentro do
período vedado ou o alcance da página são aspectos que devem ser sopesados na
análise da gravidade da conduta e não na avaliação da sua configuração. Diante desses
aspectos, a configuração da conduta vedada é extreme de dúvidas, devendo ser mantida
a sentença que julgou procedente a demanda.

Por fim, considerando que a multa já foi aplicada em seu mínimo legal, é
incabível a redução para aquém desse patamar.

Num. 44096809 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215070734700000043048326
Número do documento: 24100215070734700000043048326
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:33:09

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e NEGO-
LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600107-
41.2024.6.16.0182 - Campo Magro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: ALVARO BUENO DE LARA - Advogado do(a) RECORRENTE: JOSE
ARI NUNES - PR36706-A - RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - DIRETORIO
MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - PR - Advogado do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44096809 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215070734700000043048326
Número do documento: 24100215070734700000043048326
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:33:09